Tribunal: TJDFT
Processo: 0005129-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005129-42.2013.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULIANA DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E C I S Ã O Vistos, etc. Em petição de ID 24940828, o advogado Rafael Minaré Braúna noticia o falecimento de sua cliente, a autora Juliana da Silva, em 11 de janeiro de 2021 (certidão de óbito de ID 24940830). Em despacho ao ID 24971003, a Presidência deste Tribunal de Justiça determinou a suspensão do feito com fundamento no artigo 313, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como determinou a intimação do patrono para regularização da representação processual com habilitação do espólio ou dos sucessores. Ao ID 25254732, André Yvens Dias Alves Silva requer sua habilitação nos autos na qualidade de sucessor da autora/recorrente. Então, os autos vieram a esta Relatoria para análise da habilitação, com determinação de posterior remessa ao SERECO, para que permaneça sobrestado o Recurso Extraordinário, conforme decisão ao ID 24691380. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista o falecimento, durante o trâmite processual, da autora/apelante Juliana da Silva (certidão de óbito de ID 24940830), bem como o pedido de habilitação no processo de seu único herdeiro, defiro a habilitação de André Yvens Dias Alves Silva nos autos do processo em epígrafe. Proceda-se a secretaria à retificação da autuação, a fim de que conste o nome do herdeiro como sucessor processual (CPC, art. 110), observando-se os patronos constituídos ao ID 25254733. Ademais, nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerida para que se pronuncie, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da habilitação do peticionante no processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora